Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE OBJETO PERSONALIZADO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA MORATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada entre as partes.

2. Nos contratos para confecção de produto sob encomenda, que pressupôs inclusive o comparecimento da equipe da empresa para recolher as dimensões do local para montagem, o consumidor, até pela sua hipossuficiência, vale-se também da expertise dos profissionais para verificarem eventuais obstáculos que impediriam o cumprimento da obrigação.

3. Diante da ausência de provas de que a requerente deu causa ao descumprimento contratual, é forçoso reconhecer o inadimplemento por culpa exclusiva da fornecedora.

4. Decretada a resolução do contrato, as partes devem ser restabelecidas ao status quo ante. Se a rescisão é por culpa da empresa contratada, será devida a restituição de todos os valores desembolsados pelo cliente.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.